Tribunal: TJBA
Processo: 8057834-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057834-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

AGRAVADO: DILSON SOARES DE MENEZES JUNIOR

Advogado(s)
:
ADRIANO TAVARES ISMERIM

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO NEGADO. REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO LEI nº 911/69 NÃO EVIDENCIADOS NESTE MOMENTO PROCESSUAL. DECISÃO AGRAVADA QUE SE MOSTRA ADEQUADA E POR ISSO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão:
Se foi adequado o indeferimento do pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva.

III. Razões de decidir:
Forçosa a observância de que, os mandados de busca e apreensão retornaram sem que sequer os Oficiais de Justiça pudessem ter ido ao endereço indicado para apreensão do bem sob litígio, isso porque, nos termos das certidões por eles emitidas que gozam de fé pública, o cumprimento da ordem restou inviabilizada devido ao autor não ter providenciado os meios necessários, como guincho e local para levar o veículo, ausente nos autos qualquer documento ou elemento que indique que o aqui Agravante tenha entrado em contato com a central de mandados para diligenciar a operação, sendo a mera indicação de depositários insuficiente para tal fim (id. 486928610).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
A conversão no caso em testilha que é verdadeiro pedido, parece incabível, principalmente porque o bem nem chegou a ser procurado por falta de tomada das medidas necessárias pelo credor, e dessa forma, tudo aponta para razoabilidade e adequação da decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057834-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e como Agravado DILSON SOARES DE MENEZES JUNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça